Tribunal: TJSP
Processo: 0005930-80.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM ALTERAÇÃO NO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação que visa ao recebimento da verba honorária fixada no processo, mediante revogação da gratuidade processual conferida à executada na fase de

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM ALTERAÇÃO NO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação que visa ao recebimento da verba honorária fixada no processo, mediante revogação da gratuidade processual conferida à executada na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a aferição dos elementos necessários à revogação da gratuidade processual da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete à parte exequente comprovar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade deixou de existir (artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil). No caso concreto, o exequente não se desincumbiu de seu exclusivo ônus de comprovar a alteração da condição de hipossuficiência financeira da executada que, por sua vez, apresentou documentos que indicam situação de déficit financeiro. Precedentes. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não provido.